Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733389-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRACE CORREA PEREIRA MAIA APELADO: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GRACE CORREA PEREIRA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76853975). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator